Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717817-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDINEI RIBEIRO AZARIAS, MAZA COMERCIO DE PASTEIS MASSAS E GRELHADOS LTDA - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 232435182, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra CLAUDINEI RIBEIRO AZARIAS e MAZA COMERCIO DE PASTEIS MASSAS E GRELHADOS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores pelo sistema Sniper. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora